Tribunal: TJPA
Processo: 0808437-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808437-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808437-35.20208.14.0000

IMPETRANTE: MARCUS VALÉRIO SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA

PACIENTE: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 171, §4º E 288, CAPUT, AMBOS DO CP. NULIDADE DO DECISUM QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO COACTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA NECESSIDADE DA MEDIDA. DECISÃO COM FUNDAMENTOS CONTRADITÓRIOS, UMA VEZ QUE APONTA QUE NÃO EXISTEM INDÍCIOS NO SENTIDO DE QUE PRESTOU QUALQUER APOIO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E, NA MESMA DECISÃO, AFIRMA QUE HÁ ELEMENTOS APONTANDO O SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRADIÇÃO QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA PRESENÇA DO REFERIDO REQUISITO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NÃO DEMONSTRADA TANTO NA REPRESENTAÇÃO COMO NA DECISÃO QUE AUTORIZOU O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDA REQUERIDA EM 06/09/2019 E DEFERIDA EM 06/07/2020. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO DECISUM. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo coator não se convenceu da participação do paciente no crime de estelionato para decretar a medida cautelar mais grave que é a prisão preventiva, dizendo inclusive que este não prestou qualquer apoio às atividades criminosas de sua cliente. Por outro lado, na mesma decisão, concluiu que o paciente está envolvido no crime de associação criminosa e determinou a busca e apreensão na sua residência, tendo em vista que estaria atrapalhando as investigações para favorecê-la. Como se observa, a contradição do decisum, no que diz respeito ao envolvimento do paciente no crime prejudica a constatação da presença dos indícios de autoria, requisito necessário para se decretar a medida de busca e apreensão. Precedente do STJ.

2.

A busca e apreensão, como toda medida invasiva, só deve ser utilizada quando, justificadamente, não se consiga obter elementos de prova pelos meios ordinários de investigação. No caso em exame, essa cautela não foi observada no requerimento nem na decisão ora combatida. Precedente do STJ.

3.

A busca e apreensão foi requerida pela autoridade policial em 06/09/2019 e só foi apreciada e deferida pelo juízo inquinado coator em 06/07/2020. Portanto, se toda medida cautelar se fundamenta na urgência do provimento, esta não restou mais configurada, carecendo, então de contemporaneidade.

4.

Ordem conhecida e concedida para anular a decisão que decretou a busca e apreensão. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para anular a decisão que decretou a busca e apreensão em desfavor do paciente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Oswaldo Jesus Serrão de Aquino em favor de NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR contra decisão que ordenou a busca e apreensão em sua residência, prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação para justificar a imprescindibilidade da medida cautelar de busca e apreensão na sua residência; b) ausência de indícios do seu envolvimento nos crimes investigados.

Pediu a concessão de liminar para sustar a execução da diligência e, quando do julgamento definitivo da ordem, que a decisão seja anulada.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, ao apreciar o pedido de liminar entendi, naquele momento, que

a autoridade inquinada coatora não havia demonstrado indícios de autoria nem a excepcionalidade da medida cautelar de busca e apreensão, motivo pelo qual deferi o pleito tão somente para suspender provisoriamente a sua execução (doc. ID nº 3515783).

Nas suas informações, o Juízo inquinado coator afirmou que a autoridade policial, se utilizando de prova emprestada consistente em gravações de escutas telefônicas autorizadas pelo Juízo de Direito da Comarca de Castanhal, está investigando a atuação de uma associação criminosa onde seus membros, se passando por funcionários do Banco do Brasil, praticam crimes de estelionato contra idosos e, durante o monitoramento, constatou que o paciente estaria extrapolando o exercício da sua função de advogado e agia como

colaborador do grupo criminoso. Por isso, a autoridade impetrada, embora não tivesse constatado a presença de indícios do envolvimento do coacto no crime de estelionato, verificou sua participação no crime do art. 288,
caput
, do CPB, motivo pelo qual determinou a busca e apreensão na sua residência, a fim de garantir mais objetos ou documentos que sirvam como prova dos crimes em investigação. Por fim, esclareceu que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, não havendo ilegalidade na decretação da busca e apreensão porque o paciente está sendo formalmente investigado e preenche todos os requisitos que a autorizam.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/07/2019, o senhor José Ermano Monteiro recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que se identificou como gerente do Banco do Brasil de nome “Elen Sampaio” e lhe informou que o seu cartão de crédito havia sido clonado, bem como lhe orientou a fornecer a respectiva senha, se dirigisse a sua agência para realizar o cancelamento bem como repassar o cartão à equipe de segurança do banco. No mesmo dia, compareceu em sua residência um indivíduo que disse trabalhar no Banco do Brasil e recolheu o referido cartão. Momentos depois, ao realizar uma consulta na sua conta bancária, a vítima constatou que foram realizadas operações bancárias que lhe causaram o prejuízo de R$ 2.951,24 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), sendo beneficiários das transações Claud Anne Silva Pereira, Cláudia Gomes da Silva Ferreira, Rafaela Vilhena dos santos, Ana Cláudia de Souza Moreira e

Lucas Gabriel da Silva Alves.

No decorrer das investigações, descobriu-se que Elen Sampaio é o pseudônimo de Kelly Cristina da Silva Alves, contumaz na prática do referido golpe e que o paciente lhe orientava a se comunicar com as vítimas por meio do aplicativo
Whatsapp
que impede a interceptação das conversas telefônicas, bem como esconder cartões de créditos e bancários pertencentes às vítimas, assim como lhe comunicava a ocorrência de operações policiais que pudessem lhe prejudicar.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O impetrante afirma que não existem indícios de autoria para se decretar a medida de busca e apreensão na sua residência.

Por sua vez, a autoridade inquinada coatora defende a decisão, alegando que o paciente estaria extrapolando o exercício da sua função de advogado e agia como

colaborador do grupo criminoso, razão pela qual, embora não tivesse constatado a presença de indícios do envolvimento do coacto no crime de estelionato, verificou sua participação no crime do art. 288,
caput
, do CPB, motivo pelo qual determinou a busca e apreensão na sua residência, a fim de garantir mais objetos ou documentos que sirvam como prova dos crimes em investigação.

A autoridade coatora indeferiu a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 3509947, pp. 15/16):

“Igualmente, não se verifica como consistentes os elementos de prova direcionados ao advogado Ney Gonçalves Júnior, isto porque não há subsídio satisfatório de participação delitiva no estelionato em comento. Da mesma sorte, os diálogos interceptados não indicam que este requerido, ao menos nessa fase preliminar de investigação, tenha efetivamente atuado
criminalmente ou dado algum apoio ou suporte direto às atividades ilícitas de sua cliente Kelly Cristina,
especialmente em se tratando da análise de uma medida tão extrema, como no caso a prisão preventiva. Também o
periculum libertatis
não restaria configurado, vez que
os indícios de prova não aludem para a atuação criminosa direta deste requerido, hipótese em que a custódia cautelar seja desnecessária e desproporcional no caso em comento.
Ademais, não há subsídios concretos que induzam para a conclusão de que a investigação sofreria qualquer prejuízo com a liberdade deste representado específico. Desta feita, tem-se pela inadequação da medida extrema da prisão contra o representado NEY GONÇALVES JUNIOR.”

Por outro lado, a busca e apreensão foram decretadas em desfavor do coacto com os presentes fundamentos (doc. Id nº 3509947 pp 24/26):

“A respeito da qualidade profissional ostentada pelo investigado Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, não se desconhece a prerrogativa do advogado prevista no art. 7º, incs. II e IV da lei n. 8.906/94, contudo tal direito é intrínseco ao regular exercício da advocacia, o que, em tese, não se adequa ao caso concreto.

De toda sorte, mais uma vez, consigne-se que as prerrogativas do advogado e sua inviolabilidade são asseguradas aos limites do regular exercício profissional, não se estendendo aos casos em que se apura eventuais crimes em sua conduta.

Sabe-se que para o decreto de prisão preventiva exige-se tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, o que,
in casu
, por ora, não entendo plenamente configurado. De outro lado, buscando a coleta de novos elementos de prova, secundado na manifestação do
Parquet
, vislumbro cabível a medida de busca e apreensão em desfavor do causídico, considerando ser medida menos extrema e passível de contribuir a coleta de novos elementos.

Ainda nesse sentido, os crimes que se investiga são punidos com pena de reclusão e constituem graves delitos constantes do nosso ordenamento jurídico que expõem a segurança pública e causam significativo abalo social, registre-se que a associação criminosa, conforme visto nos autos, apresenta predileção por vítimas idosas o que exige do Poder Público especial atenção em seu combate.

Não obstante,
consigno que a suposta participação do investigado subverte a figura da advocacia,
função essencial à justiça (art. 2º, da lei n. 8.906/94), com o deferimento da presente representação não se busca criminalizar o exercício da advocacia, contudo, não se pode deixar de apurar a existência de eventual transgressão na conduta do profissional,
conforme indícios apontados pela autoridade policial, em especial quando da interceptação telefônica das representadas, onde, em tese, há comunicação pelo patrono destas de futura operação policial, o que pode ter afetado o cumprimento da medida e a conveniência da instrução criminal.

O indivíduo com formação técnica jurídica e atuação específica na área criminal que obstaculiza o cumprimento de uma ordem judicial atrai para si a responsabilidade de apuração de eventuais delitos em sua conduta, merecendo mecanismos especiais de investigação, como a expedição de mandado de busca e apreensão.

Além das vítimas diretas dos crimes que aqui se apura, por via indireta, a suposta participação de um advogado em uma associação criminosa atinge perante o senso comum a imagem da advocacia como um todo, pelo que registro que episódio como o dos autos, constituem a ínfima exceção entre aqueles que escolheram uma das mais importantes profissões da nossa sociedade.”

Cotejando esses trechos da decisão atacada, percebe-se uma incoerência quanto à participação do paciente. Explica-se: para indeferir a prisão preventiva o magistrado
a quo
afirmou que “os diálogos interceptados não indicam que este requerido, ao menos nessa fase preliminar de investigação,
tenha efetivamente atuado criminalmente ou dado algum apoio ou suporte direto às atividades ilícitas de sua cliente Kelly Cristina
”. Por outro lado, ao decretar a busca e apreensão, consigna que “
conforme indícios apontados pela autoridade policial, em especial quando da interceptação telefônica das representadas, onde, em tese, há comunicação pelo patrono destas de futura operação policial, o que pode ter afetado o cumprimento da medida e a conveniência da instrução criminal. O indivíduo com formação técnica jurídica e atuação específica na área criminal que obstaculiza o cumprimento de uma ordem judicial atrai para si a responsabilidade de apuração de eventuais delitos em sua conduta, merecendo mecanismos especiais de investigação, como a expedição de mandado de busca e apreensão
.”
Ora, se para a medida cautelar mais grave que é a prisão preventiva, o juízo coator não se convenceu da participação do paciente no crime de estelionato, dizendo inclusive que este não prestou qualquer apoio às atividades criminosas de sua cliente, como chegou a conclusão, para decretar a busca e apreensão, de que estaria atrapalhando as investigações para favorece-la? Como se observa, a contradição do decisum, no que diz respeito ao envolvimento do paciente no crime prejudica a constatação da presença dos indícios de autoria, requisito necessário para se decretar a medida de busca e apreensão, conforme vem decidindo o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. SÚM. 606/STJ.

1. O mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. Em se tratando de medida invasiva, somente deve ser decretada quando houver fundada razão - existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva - lastreada em prova pré-constituída.

2. No caso, foram observadas as formalidades necessárias, especificado o endereço do local em que estava sendo praticado o ilícito, com base em fiscalizações anteriores da Anatel. Não há, portanto, que se falar em ilegalidade do mandado de busca e apreensão, tampouco, em prova obtida por meio ilícito.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, em relação ao delito do art. 183 da Lei n.9.472/1997, "não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a ser possível a aplicação do princípio da insignificância. A instalação de estação clandestina de radiofrequência, sem autorização dos órgão e entes com atribuição para tanto - o Ministério das Comunicações e a ANATEL -, já é, por si, suficiente a comprometer a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações, o que basta à movimentação do sistema repressivo penal" (AgRg no AREsp n. 108.176/BA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 9/10/2012). Incidência da Súm. 606/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1712852/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

De igual forma, é cediço que
a busca e apreensão, como toda medida invasiva, só deve ser utilizada quando, justificadamente, não se consiga obter elementos de prova pelos meios ordinários de investigação. No caso em exame, essa cautela não foi observada no requerimento nem na decisão ora combatida
, como adiante se lê:

REQUERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO (doc. Id nº 3509945, p. 25):

“Após a análise dos documentos que compõem os autos da investigação, constatou-se que se faz necessário o deferimento de mandado de busca e apreensão a fim de apreender objetos de furtos em poder e na residência dos Representados, assim como os demais elementos de convicção visando o esclarecimento dos fatos.

No caso dos autos a busca domiciliar e pessoal se faz necessária para prender os investigados; apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, tais como equipamentos eletrônicos, valores em espécie e colher demais elementos de convicção, especialmente documentos indicativos da prática do crime de invasão de dispositivo eletrônico, estelionato e falsa identidade como aparelhos celulares, ‘tablets’, computadores, ‘notebooks’, ‘HD ́s’, ‘pen drivers’, ou qualquer outra mídia de armazenamento, que possam conter conversas, informações e documentos que indiquem o envolvimento do investigado nos crime em apuração”.

DECISÃO QUE DECRETOU A BUSCA E APREENSÃO (doc. Id nº 3509947 pp 22/24):

“O objetivo da medida pleiteada é justamente a busca e apreensão de documentos e/ou objetos relacionados ao crime e quaisquer outros elementos de prova que possam subsidiar as investigações, no sentido de identificar a autoria delitiva e robustecer a materialidade.

Assim, considerando a gravidade do delito, em tese, praticado e potencialidade lesiva do mesmo, bem como existem indícios suficientes de materialidade para a concessão da medida, entendo pertinente o pleito.

Tal medida é necessária para que se evite a sensação de impunidade que alimenta a grande incidência de crimes na sociedade, tendo em vista que infelizmente tem se tornado comum o crime aqui em apuração.

(...)

In casu sub examem
, presentes estão todas as razões que autorizam a medida, como exige a lei, pois, a apreensão de instrumentos utilizados na eventual prática criminosa ou destinadas a ela, bem como de objetos obtidos por meios criminosos e ainda objetos necessários à prova da infração são imprescindíveis a instrução criminal.

Mesmo que não tenha sido deferido o pedido de prisão preventiva para todos os representados, verifica-se como medida cabível e adequada a busca e apreensão em relação a todos os requeridos, mesmo para aqueles em que os subsídios seriam insuficientes para dar azo à custódia cautelar. Isto porque para efeito de busca e apreensão, haveria esteio probatório suficiente que indique certo grau de envolvimento dos requeridos, ou, ainda, diante da possibilidade de se angariar mais objetos ou documentos que sirvam como prova do estelionato e da associação criminosa em análise.”

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Colendo STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AR.T 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA.

1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes.

2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 117039, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 17-12-2013

PUBLIC 18-12-2013)

Ressalta-se, por fim, que
a medida foi requerida pela autoridade policial em 06/09/2019 (doc. Id nº 3509945, p.30) e só foi apreciada e deferida em 06/07/2020 (doc. Id nº 3509947, p. 29). Portanto, se toda medida cautelar se fundamenta na urgência do provimento, este não restou mais configurado.

Portanto, deve a decisão que decretou a busca e apreensão em desfavor do paciente deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada para anular a decisão combatida, confirmando a liminar anteriormente concedida (doc. Id nº 3515783), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2020